Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732042-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: - ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA POVOA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão (id. 135660479 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0732588-78.2022.8.07.0001), facultou ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o precedente mencionado pela d. Juíza de primeiro grau seria inaplicável ao caso em apreço, já que, naquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a dizer que o contrato de empréstimo sob consignação em folha de pagamento dependeria da assinatura de duas testemunhas para fins de execução, não tendo analisado a natureza do contrato, em atenção ao que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. Argumenta, em outro sentido, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (REsp 1.291.575/PR – Tema 576). Afirma que, no presente caso, a CCB indica o valor mutuado, a quantidade e o valor das parcelas para o pagamento do empréstimo, os encargos cobrados, assim como encontra-se acompanhada da planilha atualizada do débito, atendendo ao disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 39631323 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão recorrida: A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que não contenha a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.823.834 – BA (2019/0189320-6), ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73.3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário – como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Isso porque o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento possui características peculiares que o distinguem dos demais títulos de crédito fixos constituídos a partir de valores e encargos pré-estabelecidos. A relação contratual exige a presença de uma terceira figura, o convenente/empregador, que é o responsável pelo desconto dos valores na folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição credora. Se é inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse previamente ajustados a partir do simples exame do contrato e do demonstrativo da dívida que instrui a execução, não há como aferir a certeza e liquidez do contrato que se pretende executar, não cumprindo, desse modo, a exigência do art. 784 do CPC e, tampouco, do art. 28 da Lei 10.931/04. Ante o exposto, faculto ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (id. 135660479 dos autos principais) Com efeito, em uma análise superficial e própria deste momento processual, atribuo certa relevância à argumentação esposada pelo recorrente. Isso porque, do teor do precedente invocado na decisão agravada, verifico que o voto condutor do aresto teve por pressuposto situação fática estabelecida pelo Tribunal de Justiça a quo, no sentido de que o contrato em análise, a despeito de intitulado como cédula de crédito bancário, consistiria, na realidade, em Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento. Nesse sentido, portanto, assentou-se entendimento, por ocasião do julgamento do supramencionado julgado, pela necessidade da presença de duas testemunhas. De outro lado, o próprio Superior Tribunal de Justiça, há tempos, possui entendimento consolidado em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (Tema 576 – Resp 1.291.575/PR). A propósito, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” No caso concreto, em um juízo de admissibilidade da petição inicial do feito executivo, observo que o banco exequente, ora recorrente, colacionou aos autos documento intitulado “Cédula de Crédito Bancário” (id. 135189371 dos autos principais). O aludido documento informa o valor líquido e bruto liberado para a emitente, os encargos remuneratórios e moratórios, bem como, e especialmente, o valor exato das parcelas devidas. Além do mais, acompanha a mencionada cédula, o demonstrativo da operação, contendo as parcelas em aberto (id. 135189372 dos autos principais). Desse modo, reitero, ao menos em uma apreciação perfunctória, parece ter o exequente atendido satisfatoriamente os requisitos legais para a instrução do feito executivo, a autorizar o processamento da demanda, de tal maneira que, se o caso, caberá à parte devedora, na via processual adequada, suscitar eventuais matérias de defesa que assim entender devidas. Sendo assim, considerando a ordem judicial de emenda a petição inicial, ou conversão do feito para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento, reputo necessário atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido, sob pena de inutilidade da medida quando do julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora